Tribunal: TJDFT
Processo: 0004758-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004758-75.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 78182978, a COORPRE noticiou a celebração de acordo para pagamento do PCT no 0714229-83.2022.8.07.0000, expedido em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais) (ID 35037991). No ID 78182979, também noticiou a quitação do crédito de MARIA DO BOMFIM ALMEIDA DE CASTRO, por meio do pagamento de Acordo Direto, conforme Alvará de Levantamento de ID 62702810 (naqueles autos). Intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao ofício da COORPRE. Brasília, 6 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR